Tribunal: STF
Processo: RE 243415
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: Aposentadoria: proventos: direito adquirido aos
proventos conformes à lei regente ao tempo da reunião dos requisitos
da inatividade, ainda quando só requerida após a lei menos favorável
(Súmula 359, revista): aplicabilidade a fortiori, à aposentadoria
previdenciária.